Tribunal: STF
Processo: Rcl 88872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de Declaração opostos em face de decisão que resolveu o processo sem exame de mérito.

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. O CPC prevê, no art. 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”.

    3. Ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.

    III. DISPOSITIVO

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.